Tribunal: STF
Processo: RE 1460766
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “LIMBO TRABALHISTA-PREVIDENCIÁRIO”. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO TRABALHO APÓS CESSAÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR DECISÃO DO EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL OU DA JUSTIÇA DO TRABALHO. QUESTÃO DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ATÉ A RESCISÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra decisão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), que adotou a seguinte tese: “Quando o empregador não autorizar o retorno do segurado, por considerá-lo incapacitado, mesmo após a cessação de benefício por incapacidade pelo INSS, a sua qualidade de segurado se mantém até o encerramento do vínculo de trabalho, que ocorrerá com a rescisão contratual, quando dará início a contagem do período de graça do art. 15, II, da Lei n.º 8.213/91.”



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a questão e, no mérito, para fins de aferição da qualidade de segurado empregado, que se deve “considerar a última competência em que houve o exercício de atividade remunerada, haja vista a impossibilidade de averbar como tempo previdenciário períodos em que não houve exercício de atividade remunerada e nem o pagamento (comprovado ou presumido) da contribuição”.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    No caso de ações em que se discuta a condição de segurado do Regime Geral de Previdência Social de beneficiário de auxílio por incapacidade temporária que, mesmo após autorização do INSS e cessação do benefício, não retorna ao exercício de suas atividades laborais por decisão do empregador:



    1. Definição da competência constitucional da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Federal para processar e julgar a causa; e



    2. Definição do início do período de graça do art. 15, II, da Lei 8.213/1991.



    III RAZÕES DE DECIDIR



    1. A primeira questão relativa à competência diz respeito diretamente a matéria constitucional, em especial o art. 114, incisos I e VIII, da Constituição Federal. Isso porque, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, houve a constitucionalização da competência da Justiça do Trabalho de modo que compete a ela o julgamento das “ações oriundas da relação de trabalho” e “a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir”.



    2. A segunda questão relaciona-se diretamente à interpretação de regras constitucionais sobre as possibilidades de concessão de benefícios previdenciários para além de hipóteses estritamente previstas em lei e sua relação com a necessidade do custeio da Previdência Social, nos termos do art. 195, § 5º, e art. 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    3. Ambas as questões ostentam repercussão geral tendo em vista a natureza previdenciária da relação jurídica de base e, possivelmente, as milhares de pessoas afetadas e seu relevante impacto orçamentário.



    IV. DISPOSITIVO



    Repercussão geral reconhecida sobre as seguintes questões constitucionais: “No caso de ações em que se discuta a condição de segurado do Regime Geral de Previdência Social de beneficiário de auxílio por incapacidade temporária que, mesmo após autorização do INSS e cessação do benefício, não retorna ao exercício de suas atividades laborais por decisão do empregador: 1. Definição da competência constitucional da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Federal para processar e julgar a causa; e 2. Definição do início do período de graça do art. 15, II, da Lei 8.213/1991”.